Tribunal: TJDFT
Processo: 0704213-91.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704213-91.2023.8.07.0014 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICHELLE PEREIRA DA SILVA APELADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES D E C I S Ã O MICHELLE PEREIRA DA SILVA requer a atribuição de efeito suspensivo à APELAÇÃO interposta contra a sentença que julgou improcedente a “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS C/C PEDIDO DE RETENÇÃO”. A Apelante sustenta (i) que a “execução da sentença implicaria na retirada forçada dos apelantes do imóvel onde residem há anos, sem qualquer compensação financeira pelas benfeitorias realizadas, causando-lhes dano material irreparável e evidente abalo emocional”; (ii) que “permitir a imissão na posse antes da apuração do valor das benfeitorias configura violação ao princípio da função social da propriedade e vedação ao enriquecimento sem causa”; (iii) que a “jurisprudência do TJDFT confirma o direito à indenização prévia das benfeitorias antes da desocupação do imóvel, conforme precedente do Agravo de Instrumento no 0715449- 48.2024.8.07.0000”; e (iv) que “há fortes indícios de que a apelação será provida, tornando injustificável a desocupação imediata do imóvel sem a prévia indenização”. Requer a atribuição de efeito suspensivo à apelação para impedir a imissão na posse do imóvel até a indenização das benfeitorias. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Só não é dotada de efeito suspensivo apelação interposta contra sentença que se enquadra nas hipóteses dispostas exaustivamente no artigo 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil. A presente apelação não se inclui no rol do § 1o do artigo 1.012 e por isso é abrangida pela regra geral do caput desse dispositivo legal. Demais disso, não tem efeito prático atribuir efeito suspensivo a apelação interposta contra sentença de improcedência. Note-se que a apelação interposta contra a sentença de procedência proferida na Ação de Imissão de Posse (Processo 0708168-04.2021.8.07.0014) também é dotada, ope legis, de efeito suspensivo. De toda sorte, não se pode, na presente demanda, impedir a execução de sentença proferida noutro processo, mesmo porque a Apelante não deduziu, na Ação de Imissão de Posse, o direito de retenção. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator